Tribunal: TJPA
Processo: 0806647-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806647-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL PARA REFORMA DA DECISÃO
QUE
AFASTOU A HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. VIABILIDADE.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - PACOTE ANTICRIME QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, MANTENDO A HEDIONDEZ DO TRÁFICO NO
CAPUT
DO ART. 33.
E
M QUE PESE O CHAMADO PACOTE ANTICRIME TENHA REVOGADO A DISPOSIÇÃO DO § 2º DO ARTIGO 2ª DA LEI Nº 8.072/1990, CONCERNENTE AOS REQUISITOS E FRAÇÕES PARA PROGRESSÃO DE REGIME DOS DELITOS HEDIONDOS E A ELE EQUIPARADOS, NÃO RESTOU OBSERVADO QUE TENHA RETIRADO O CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, OU A ELE EQUIPARADOS, DESCRITA NO
CAPUT
DO DISPOSITIVO, UMA VEZ QUE A HEDIONDEZ EQUIPARADA DA TRAFICÂNCIA POSSUI PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ARTIGO 5º, INCISO XLIII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO TENDO A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 PELA LEI 13.964/2019, FORÇA NORMATIVA PARA DESCARACTERIZAR O TRÁFICO DE DROGAS COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, EM FACE DA PREVISÃO, COMO JÁ DECIDIDO PELO STJ - AGRG NO HC N. 729.332/SP, DJE 25/04/2022.

AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO SOMENTE EM RELAÇÃO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, O QUE NÃO RESTOU RECONHECIDO NO CASO EM APREÇO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Mª. Edwiges de M. Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal,
interposto por representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que deferiu pedido formulado em favor do apenado, Carlos de Sousa dos Reis, e afastou o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas com consequente revisão dos cálculos de sua pena.

Em suas razões, o órgão ministerial, ID 9388090, fls. 40/47, afirmou que a decisão que reduziu os percentuais incidentes para fins de progressão, nos termos em que proferida nos autos do processo 2000116-17.2021.8.14.0051, é merecedora de reforma por carecer de amparo e estar em dissonância com as leis, afirmando que
a única modalidade de tráfico que não possui a natureza hedionda é o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, por expressa disposição legal (art. 112, §5º da LEP), o que não é o caso dos autos, motivo pelo qual postula a cassação da decisão agravada que reduziu os percentuais aplicados à pena imposta ao crime de tráfico ilícito de drogas, desconsiderando-o como crime hediondo, afirmando, por fim, que compreender como adequada a decisão ora combatida é tornar inócua a determinação legal por desconsiderar que a situação retrata mera transferência de conteúdo normativo, mesmo que com alguma modificação, da regra contida no hoje revogado artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei nº 8.072/1990 para os incisos do

“
caput
”

do artigo 112 da Lei nº 7.210/1984.

requereu, ao final,
provimento
do agravo a fim de que seja cassada a decisão do juízo da vara de execuções penais de Santarém que reduziu os percentuais aplicados à pena imposta ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes para efeitos de progressão de regime, devendo ser respeitado o que disposto no
artigo 5º, inciso XLIII, da

Constituição Federal, e observado o previsto no artigo 112,

V

, da Lei de Execução Penal
.

Em contrarrazões, ID 9388090, fls. 51/60, a defesa pugnou pelo
conhecimento
e
não provimento do

agravo, para que seja
mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Em ID 9388090, fls. 62, mantida a decisão agravada.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou, em ID 9474858,
pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de Agravo em Execução Penal,
interposto por representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que deferiu pedido formulado em favor do apenado, Carlos de Sousa dos Reis, e afastou o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, com consequente revisão dos cálculos de sua pena,
em razão das alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, determinando a redução dos percentuais incidentes para fins de progressão de regime.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Analisando os autos, observa-se que o apenado restou condenado a cumprir pena de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como incluso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06.

Tem-se que, antes da
vigência da Lei n. 13.964/19, o art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90, vigorava com a seguinte redação:

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

I - Anistia, graça e indulto;

II - Fiança.

§ 2º: A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).

Portanto, era atribuída equiparação à hediondez ao delito de tráfico de drogas. Contudo, com o advento do chamado "Pacote Anticrime", revogou-se o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072, suprimindo a menção a delitos dessa espécie. Entretanto, inobstante as alterações instituídas pela nova lei, não restou afastada a hediondez do delito, uma vez que a Constituição Federal claramente determina, em seu art. 5º, inciso XLIII, que delitos de tráfico de drogas deverão receber tratamento diferenciado, tendo em vista a alta reprovabilidade da conduta do agente, estando o dispositivo assim redigido,
verbis
:

“ A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.”

Assim, caso a reforma da lei tivesse realmente afastado tal interpretação, o legislador não teria incluído o parágrafo 5º, no art. 112, que ressalva especificamente a figura do tráfico privilegiado,
in verbis
:

Art. 112. (...).

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Nesse sentido é jurisprudência desta Corte, em decisão recente do De. Rômulo F. Nunes, como se denota da ementa a seguir colacionada:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO PARA MANTER A HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO – VIABILIDADE - PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, MANTENDO A HEDIONDEZ DO TRÁFICO NO CAPUT DO ART. 33. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME.

I – Com efeito, em que pese o chamado pacote anticrime, tenha revogado a disposição do § 2º do artigo 2ª da Lei nº 8.072/1990, concernente aos requisitos e frações para progressão de regime dos delitos hediondos e a ele equiparado, não restou observado que tenha retirado o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, ou a ele equiparados, descrita no caput do dispositivo, uma vez que a hediondez equiparada da traficância possui previsão constitucional (artigo 5º, inciso XLIII, Constituição Federal. Logo, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019, não possui força normativa para descaracterizar o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo, em face da previ

previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.” (STJ, AgRg no HC n. 729.332/SP, DJe 25/04/2022). (10217777, 10217777, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-04, Publicado em 2022-07-12).

Assim, em não tendo ocorrido o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, restando o apenado condenado por crime equiparado a hediondo, a teor da Lei nº 8.072/90, deve ser mantida a fração constante do
decisum
original, merecendo provimento ao apelo ministerial e se promovendo o devido reparo à decisão que afastou a hediondez do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o afastamento deveria ser aplicado, tão somente, aos delitos de tráfico de entorpecentes em que houvesse a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Precedentes do STJ.

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do agravo interposto e
lhe dou provimento
, nos termos da fundamentação exarada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de setembro

de
2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/09/2022